Tribunal: TJMT
Processo: 1005146-38.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005146-38.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. EULOGIA SILVA DA COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 13.650.778/0001-98 (APELADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), J.H SOUZA DOS SANTOS - CNPJ: 37.220.538/0001-11 (APELANTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1005146-38.2022.8.11.0006 - Cáceres.

Apelante
:
J. H. Souza dos Santos.

Apelado
:
M. Eulogia Silva da Costa e Cia. Ltda.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo
, até porque é cediço
que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1005146-38.2022.8.11.0006 - Cáceres.

Apelante
:
J. H. Souza dos Santos.

Apelado
:
M. Eulogia Silva da Costa e Cia. Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por J. H. Souza dos Santos, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos
da a
ção monitória proposta por M. Eulogia Silva da Costa e Cia. Ltda., julgou procedente o pedido inicial para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 13.363,00 (treze mil trezentos e sessenta e três reais), sobre os quais incidirão juros simples de 1% a.m. e correção monetária (INPC) desde a data do inadimplemento, julgando improcedente o embargos monitório.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora apelante, postulando pela concessão da gratuidade de justiça. Ainda, em sede preliminar, defende a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova oral requerida nos embargos monitórios. Aduz haver nos autos a verossimilhança da alegação da prática de agiotagem e que se mostra público e notório que a apelada atua na prática de troca de cheques e empréstimos pessoais. Ao final, requer a desconstituição da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para realização de audiência de instrução e julgamento.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 189986256).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1005146-38.2022.8.11.0006 - Cáceres.

Apelante
:
J. H. Souza dos Santos.

Apelado
:
M. Eulogia Silva da Costa e Cia. Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por M. Eulogia Silva da Costa e Cia. Ltda. em desfavor de J. H. Souza dos Santos, alegando ser credor do requerido, cujo crédito é representado pelos cheques 000059, nº 000077, nº 000078 e 000079, todos devolvidos pelo motivo 21 - “cheque sustado ou revogado”.

Afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento do débito e que o montante atualizado corresponde à R$17.677,23 (dezessete mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos).

O requerido opôs embargos à ação monitória buscando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, fundamentado na ilicitude da
causa debendi
do cheque, oriundo da prática de agiotagem. (id. 189986228).

O juiz
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios aviados pelo embargante, ora apelante, e constituiu em título executivo judicial o débito no valor de no valor de R$ 13.363,00 (treze mil trezentos e sessenta e três reais) – id. 189986251.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o embargante, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, à revelia do pedido de produção de prova oral. Aduz haver nos autos a verossimilhança da alegação da prática de agiotagem e que se mostra público e notório que a apelada atua na prática de troca de cheques e empréstimos pessoais.

Pois bem.

De prêmio,
verifico que o apelante demonstrou a plausibilidade do direito à concessão da gratuidade de justiça ao colacionar o documento id. 189986253, demonstrando a sua inatividade e inexistência de faturamento nos útlimos 12 meses, enveredando à concessão da benesse.

Assim
,
defiro a gratuidade da justiça pretendida
.

Superado esse ponto, baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto,
a relação jurídica está devidamente comprovada pela juntada das cártulas emitidas pelo recorrente, que não contesta a emissão do título, divergindo quanto à licitude do negócio entabulado, que alega ter sido originário da prática de agiotagem.

No ponto, sustenta que a produção da prova oral é imprescindível para comprovar a origem ilícita da dívida. Todavia,
não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

De mais a mais, na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada cem face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como já sedimentado na diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ ao
julgar o REsp 1.094.571/SP,

sob o rito dos recursos repetitivos, no qual a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do Tema 564, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Além disso, não há ilegalidade na realização de empréstimo de valores entre particulares, prática que, por si só, não configura agiotagem.

No caso, não há comprovação de ter havido cobrança de juros abusivos com prática de usura, pois as alegações do apelante pautaram-se na apresentação de
prints
de conversa de aplicativo e de fotos de cheques não correspondem aos que estão sendo discutidos nestes autos.

A propósito, bem fundamentou o douto magistrado:

“
Ademais, tendo os cheques circulados, inclusive apresentados ao banco, cabe ao devedor requerido a comprovação do defeito/vício na emissão, no caso, mesmo com a apresentação de prints de conversar em aplicativo, as fotos de cheques são diferentes do que constam nos autos, bem como as assinaturas lavradas pelo emitente.

Assim, mesmo dispondo com aplicação do princípio da literalidade e autonomia dos cheques, incumbe ao requerido à comprovação, o que não ocorre, tão pouco, as fotos anexadas em embargos executórios possuem liame para tal fim.
” (id. 189986251).

Nesse desiderato, a comprovação da cobrança indevida, dispensa prova oral, insuficiente para comprovar a alegação, que, acresço, ainda que mediante a prática de juros abusivos, a comprovação do pagamento se faz por prova documental, não apresentada no caso em pauta.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA À NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE TIO DA DEMANDADA E A CREDORA – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – AGIOTAGEM E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos como garantia de negociação realizada entre o tio da requerida/embargante e a empresa embargada, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originaram.

Não comprovado pela requerida a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
”. (RAC n.

1003962-95.2018.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J.

26.10.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas
”
. (RAC n.

0007327-40.2019.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Joao Ferreira Filho, J. 02.08.22, negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial”.
(RAC n.

1003957-73.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 20.07.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024